Tribunal: STF
Processo: AI 844143
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-16
Data de publicação: 2011-06-16

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 10%. Decreto Estadual nº 36.829/1995. Extensão. Servidores públicos da FUNED. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a extensão do reajuste de 10%, previsto no Decreto Estadual nº 36.829/1995, aos servidores públicos da Fundação Ezequiel Dias - FUNED, versa sobre tema infraconstitucional.